Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

1. O fato de não ser localizado no distrito da culpa, independentemente de suas condições pessoais favoráveis, justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Ordem denegada.